Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009746-43.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEYNY HAYNNER DIAS DUTRA - CPF: 010.862.831-04 (RECORRENTE), FELIPE EUCLIDES BENDER - CPF: 059.048.671-31 (ADVOGADO), GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado no
1009746-43.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes:
WEYNY HAYNNER DIAS DUTRA e RUMO MALHA NORTE S.A.
.

Recorridos:
WEYNY HAYNNER DIAS DUTRA e RUMO MALHA NORTE S.A.
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/12/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
ALEGAÇÃO DE
BLOQUEIO ILEGAL DE MOTORISTA EM TERMINAL DE DESCARGA

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS -
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Recurso do reclamante prejudicado.

4.

Recurso da parte requerida conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para c
ondenar

a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

A empresa reclamada arguiu preliminarmente a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa ao não designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, para condenar a reclamada se abster de proibir o ingresso do autor aos pátios da sua empresa em todo território brasileiro, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de não fazer e indenizatória, na qual o reclamante solicita que a reclamante se abstenha de impedir seu acesso aos pátios de carga e descarga.

O reclamante alega que sofreu bloqueio ilegal em terminal de descarga operado pela reclamada, impedindo-o de realizar o descarregamento do produto transportado, o que resultou em uma espera de oito dias. A situação só foi resolvida quando a transportadora substituiu o motorista.

Em defesa, a reclamada sustenta que o bloqueio ocorreu em razão de conduta ilícita atribuída ao reclamante, e requer a produção de novas provas, incluindo conteúdo audiovisual do local e oitiva de testemunhas, para comprovar suas alegações.

O Juízo de primeiro grau, no entanto, julgou o mérito antecipadamente, sem permitir a produção das provas requeridas, declarando parcialmente procedentes os pedidos do reclamante.

Pois bem. Da análise dos autos, é possível inferir que, pela controvérsia posta em julgamento, há matéria de fato a ser esclarecida,
especialmente em relação ao real bloqueio do reclamante no pátio da empresa reclamada
, motivo pelo qual se faz necessária à realização de audiência de instrução, ocasião em que serão produzidas todas as provas que as partes entenderem pertinentes.

De acordo com os artigos
370
e
371
do
Código de Processo Civil
, o magistrado deve propiciar a produção das provas que considera necessárias à
instrução
do processo, de
ofício
ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento.

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, diante da evidente divergência de informações, aliado aos documentos apresentados que não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito.

Destarte, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1013484-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELA APELANTE/REQUERIDA – PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00361699420118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela empresa reclamada, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Como consequência, resta prejudicada a análise do recurso inominado interposto pelo reclamante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela empresa reclamada, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual
e, por consequência, declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo reclamante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024